Tribunal: CARF
Processo: 10880.908150/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.908150/2011-10
ACÓRDÃO
1102-001.714 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FISCHER AMERICA COMUNICACAO TOTAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO
DE
ESTIMATIVAS
MENSALMENTE
RECOLHIDAS.
PER/DCOMP NÃO HOMOLOGADA. DECLARAÇÃO EM DCTF COMO
CONFISSÃO DE DÍVIDA.
A compensação de estimativas mensais de IRPJ, ainda que não
homologada, não afasta o direito do contribuinte ao crédito
correspondente, desde que confessado o débito por meio da DCTF. A
recusa da homologação da PER/DCOMP não implica, por si só, em glosa
definitiva do crédito, cuja higidez deve ser verificada à luz do art. 5o, §1o,
do Decreto-Lei no 2.124/84, da Súmula 436 do STJ e da inteligência da
Súmula CARF no 177.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.714 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908150/2011-10
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Cristiane Pires McNaughton, Carmen Ferreira Saraiva (substituto[a]integral), Gustavo Schneider
Fossati, Ana Cecilia Lustosa da Cruz (substituto[a]integral), Fernando Beltcher da Silva
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Lizandro Rodrigues de Sousa, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Trata-se o presente processo, na origem, de declarações de compensações de saldo
negativo de IRPJ apresentados pela Recorrente, com a utilização de crédito relativo ao exercício de
2003, no valor de R$ 962.930,26.
O Despacho Decisório, sob o número de rastreamento 913302980 (fls. 10),
homologou parcialmente o direito creditório pleiteado, pois o montante comprovado das parcelas
de composição do crédito foi insuficiente para respaldar integralmente o valor do saldo negativo
alegado pela Recorrente:

Dessa forma, em razão da não homologação das Declarações de Compensação
apresentadas, os débitos indevidamente compensados foram enviados para cobrança.
Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 16/22)
na qual impugnou os fundamentos da decisão administrativa, sustentando que as divergências
apontadas são improcedentes.
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, a 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), proferiu o acórdão n. 16-82.350 (fls.
916/924), no qual, por unanimidade de votos, homologou parcialmente as compensações
declaradas pela Recorrente, reconhecendo o direito creditório em litígio no valor de R$
483.847,06, que somado ao valor reconhecido pela autoridade fiscal de R$ 50.108,90, perfaz o
valor de R$ 533.955,96 a título de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano calendário de 2002.
Irresignada com a parte que lhe foi desfavorável, a Recorrente interpôs Recurso
Voluntário (fls. 933/939), no qual aduz, em síntese:
(a) O Acórdão recorrido deixou de reconhecer o crédito proveniente da
compensação das estimativas de IRPJ referentes aos meses de junho e julho de
2002, sob a justificativa de que o PER/DCOMP em que foi declarada a
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.714 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908150/2011-10
3
compensação do débito não teria sido homologado. No entanto, ainda que
referido PER/DCOMP não tenha sido homologado na esfera administrativa, o
débito de estimativa não extinto por compensação deve ser cobrado pelos
meios próprios, sendo vedada a glosa do respectivo montante do saldo negativo
do período.
(b) Alega que, nos termos do art. 76, § 6o da Lei no 9.430/96, a declaração de
compensação importa confissão dos débitos nela indicados e, caso não
homologada, o valor deverá ser objeto de cobrança por meio de processo
próprio, seja na esfera administrativa, seja na judicial. Assim, a cobrança do
mesmo valor em outro processo de compensação configuraria dupla exigência
do mesmo débito.
(c) Menciona o Parecer PGFN/CAT no 88/2014.
(d) Defende que admitir o não reconhecimento do crédito e, ao mesmo tempo,
permitir a cobrança do débito compensado, implica em cobrança em
duplicidade do mesmo montante.
(e) Afirma que o entendimento de que o valor da estimativa quitado por meio de
compensação deve integrar o saldo negativo — ainda que a respectiva DCOMP
não tenha sido homologada — já foi acolhido por diversas Delegacias da Receita
Federal de Julgamento e pelo próprio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF).
(f) Destaca que a justificativa utilizada para o não reconhecimento integral das
estimativas dos meses de junho e julho de 2002 na formação do saldo negativo
do período não deve prevalecer, sendo devida a homologação integral do
crédito.
(g) Sustenta que eventuais erros de preenchimento de declarações, como DIRF,
DIPJ, DCTF e até mesmo do PER/DCOMP, não tem o condão de invalidar o
crédito, desde que demonstrada e comprovada a origem dos valores utilizados
no pedido de restituição analisado no despacho decisório ora impugnado.
(h) Por fim, pugna pela reforma parcial do Acórdão no 16-82.350, a fim de que
sejam integralmente reconhecidos os créditos que compuseram o saldo
negativo do IRPJ relativo ao exercício de 2002, com o consequente deferimento
total do pedido de compensação efetuado por meio do PER/DCOMP no
04465.21521.220906.1.7.02-7440.
É o relatório.

Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.714 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908150/2011-10
4
VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O presente recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
por isso dele conheço.
2
MÉRITO
A Recorrente, em sua impugnação, defendeu que o saldo negativo do ano
calendário 2001 foi corretamente lançado na PER/DCOMP e coincidia com o saldo demonstrado
na DIPJ, destacando que os valores de R$ 232.025,84 e R$ 170.121,22 foram demonstradas na
DCTF e DIPJ e que o valor de R$ 144.893,80 foi incluído incorretamente no detalhamento dos
créditos, não constando nem na DCTF nem na DIPJ, concluindo que o direito creditório decorrente
do Saldo Negativo de 2001 seria líquido e certo, possibilitando a compensação pleiteada.
No que diz respeito a tais alegações, a DRJ pontuou que a, outrora impugnante, não
havia trazido aos autos seus livros contábeis, documentos esses aptos a comprovar o direito
creditório decorrente do Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2001 e que a mera citação de
que os valores de R$ 232.025,84 e R$ 170.121,22 foram incluídos na DCTF e na DIPJ não seria
suficiente para garantir a higidez do crédito pleiteado. Além disso, pontuou que o direito
creditório proveniente do Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2001 foi objeto do Despacho
Decisório no de rastreamento 912667621 (processo 10880.903.134/2011-31) que concluiu pela
inexistência de saldo negativo disponível.
Deste modo, concluiu pela inexistência de Saldo Negativo no ano-calendário 2001,
de modo que não seria possível a utilização desse crédito na compensação das estimativas de
junho a agosto de 2002.
Em sua peça recursal, no entanto, a Recorrente aduz que no caso de PER/DCOMP
não homologada na esfera administrativa, o débito de estimativa não extinto por compensação
deve ser cobrado por meios próprios, vedada a glosa do respectivo montante do saldo negativo do
período. Isso porque, de acordo com o art. 76, §6o da Lei 9.430/96, a declaração de compensação
gera a confissão dos débitos nela declarados, e, portanto, caso não homologada, será objeto de
cobrança, em processo próprio, na forma administrativa e judicial. Ou seja, a cobrança deste
mesmo valor, em outro processo de compensação, em seu entendimento, caracterizaria a dupla
cobrança do débito. Cita o Parecer PGFN/CAT n. 88/2014, a Solução de Consulta COSIT n. 13/2006
e julgados deste CARF.
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.714 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908150/2011-10
5
De fato, à época dos fatos ainda não existia PER/DCOMP. Ocorre que se os valores
foram declarados em DCTF, vislumbro que foram confessados da mesma forma pelo contribuinte,
conforme se observa da redação do art. 5o, §1o do Decreto-Lei n. 2.124/1984, que dispõe:
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
O assunto também foi objeto da súmula 436 do STJ, com a seguinte redação:
A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o
crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.
(SÚMULA 436, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 13/05/2010)
Assim, entendo que no caso concreto cabe a aplicação da inteligência da Súmula n.
177 do CARF:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim, entendo que deve ser dado provimento ao Recurso Voluntário no que tange
ao reconhecimento do crédito proveniente da compensação da estimativa de IRPJ.
3
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para fins de
reconhecer a homologação do crédito proveniente da compensação da estimativa de IRPJ
referente aos meses de junho e julho de 2002, respectivamente, nos valores de R$ 232.025,84 e
R$ 170.121,22.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 1043
DF CARF MF
Original